Tribunal: STF
Processo: RC 1104
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A EMENDA N. 1, ART. N. 119, II, B. RECURSO
ORDINÁRIO INTERPOSTO A ACÓRDÃO PELO QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
JULGOU APELAÇÃO EM CASO DE CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL.
IMPROCEDENTES AS RAZOES DO RECURSO, NEGA-LHE PROVIMENTO O STF.